Tribunal: TJDFT
Processo: 0738156-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. EX-CÔNJUGE. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSTITUÍDA APÓS O DIVÓRCIO. NÃO COMPROVADA. HERDEIRO NA POSSE OU ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRÓPRIA AO JUÍZO SUCESSÓRIO. VIAS ORDINÁRIAS. NOMEAÇÃO DE QUALQUER HERDEIRO COMO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 617 do Código de Processo Civil define a ordem a ser observada pelo Juiz para nomeação do inventariante. Na hipótese, em primeiro lugar, deve-se nomear “o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste”, nos termos do inciso I do referido dispositivo legal. 1.1. Não havendo cônjuge ou companheiro, deve ser nomeado o herdeiro que estiver na posse ou administração dos bens, caso não haja, nomeia-se qualquer herdeiro (incisos II e III do art. 617 do CPC).
2. O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, devendo remeter às vias ordinárias as questões que dependem de outras provas, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. 2.1. Desse modo, quando a questão levantada depende de dilação probatória de alta indagação, deve ser ajuizada ação própria, uma vez que a produção de provas de alta complexidade é imprópria ao Juízo sucessório.
3. A mera alegação de existência de união estável entre a ex-cônjuge e o de cujus, divorciados formalmente desde 2012, não é capaz de torna-la legítima para figurar no processo, tampouco para ser nomeada como inventariante, devendo a questão ser analisada em ação própria.
4. Não ficou demonstrado nos autos que os herdeiros apontados estão na posse ou administração dos bens do espólio, motivo pelo qual não há obrigatoriedade do Juízo em nomeá-los como inventariante, podendo nomear qualquer herdeiro, na forma do art. 617, III do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.